Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Agravo instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – benefício alimentação) - Tema 1.169: a suspensão determinada pelo STJ restringe-se à aferição de imprescindibilidade de instauração de liquidação prévia em sentença coletiva genérica, o que não é o caso dos autos.